Tribunal: STF
Processo: ADI 4154
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-26
Data de publicação: 2010-05-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 
   QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 
   DE MATO GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA 
   DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE 
   VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIOS DE 
   PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES 
   REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I - A 
   iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos 
   servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local 
   por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal.
II - 
   Não se aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da 
   Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados Estaduais e 
   Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse mesmo 
   dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva.
III 
   - É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para 
   efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do 
   art. 37, XIII, da Constituição Federal.
IV - Ação direta julgada 
   procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda 
   Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145,
   §§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.